Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-09.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples consumado, em continuidade delitiva - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstrada – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Incidência da forma privilegiada – Réu tecnicamente primário e coisa subtraída de pequeno valor – A exigência de bons

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples consumado, em continuidade delitiva - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstrada – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Incidência da forma privilegiada – Réu tecnicamente primário e coisa subtraída de pequeno valor – A exigência de bons antecedentes para o reconhecimento do privilégio ofende o princípio da reserva legal, na medida em que se trata de requisito não previsto no texto normativo – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.